Tribunal: TJSP
Processo: 2337594-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR – NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - CABE AO JUÍZO UNIVERSAL A COMPETÊNCIA PARA DETERMINAR AS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO E VENDA DOS BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA - DECISÃO MANTIDA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR – NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - CABE AO JUÍZO UNIVERSAL A COMPETÊNCIA PARA DETERMINAR AS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO E VENDA DOS BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO